Tribunal: TJDFT
Processo: 0746648-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO E AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. PREJUDICIALIDADE. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1 – Não há como reconhecer a conexão entre as Ações de Inventário e de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento, nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil.
2 – Há patente prejudicialidade do Inventário frente a Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento, pois o testamento influi diretamente no inventário na medida em que pode alterar os quinhões que serão recebidos pelos herdeiros. Assim, impõe-se, no caso, a reunião dos Feitos perante o Juízo do Inventário a fim de que seja realizada a partilha entre os herdeiros em conformidade com a lei e a disposição de vontade do autor da herança.
3 - Essa "prejudicialidade" não se amolda aos casos de suspensão da tramitação do processo, mas sim na reunião sob o comando do mesmo Juízo. Precedente do STJ.
Conflito de competência admitido e rejeitado para o fim de declarar competente o Juízo Suscitante.